Tribunal: TJDFT
Processo: 0003196-68.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, na ação de falência, extinguiu o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto não observada a determinação de depósito da caução.
2. A apresentação de pedido de reconsideração não repercute sobre o transcurso do prazo recursal. Descabe falar em cerceamento de defesa se a prolação da sentença ocorreu após o decurso do prazo para interposição do agravo de instrumento.
3. Nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração pelo encargo de administrador judicial é de responsabilidade da massa falida, no valor fixado pelo juízo, considerados a capacidade financeira do devedor e a complexidade dos trabalhos.
4. Diante de circunstâncias excepcionais, entretanto, a jurisprudência tem se inclinado pela possibilidade de estabelecimento de caução, a ser paga pelo credor requerente da falência, para assegurar o pagamento dos honorários referentes à administração da massa falida. O referido posicionamento adota o princípio da participação ativa dos credores, aduzindo que as noções de boa-fé objetiva e de cooperação devem suplantar a busca pela satisfação econômica, alcançando também o desenrolar da marcha processual.
5. Conquanto apresentada pela autora a possibilidade de nomeação do seu patrono para a função de administrador da massa falida – e tendo este acolhido a proposta de pagamento diferido, no encerramento do feito –, tal situação, por si só, não é capaz de afastar a necessidade de fixação e depósito dos honorários, pois a prerrogativa de escolha do administrador é exclusiva do juízo falimentar, não estando o magistrado vinculado à proposta apresentada.
6. Presentes as circunstâncias capazes de autorizar a antecipação de despesas processuais, e não tendo sido cumprida a determinação de depósito da remuneração do administrador judicial, há inobservância de pressuposto processual específico, restando inarredável a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do diploma processual.
7. Recurso conhecido e desprovido.